Tribunal: TJDFT
Processo: 0713300-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713300-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DO PRADO GUIMARAES, MARCOS AGUIAR MATOS, LARISSA MICAELLA PEIXOTO XAVIER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Célio do Prado Guimarães e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 122763204 dos autos n. 0706602-65.2022.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra o Banco do Brasil S. A., determinou o cancelamento da distribuição, por entender que o pedido de cumprimento de sentença deve ser feito por simples petição nos autos do feito originário. Em suas razões recursais (ID 34829174), os agravantes argumentam ser prerrogativa do advogado executar os honorários de sucumbência que lhe pertencem nos próprios autos da ação principal ou de forma autônoma, com fulcro nos arts. 23 e 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Colacionam precedentes jurisprudenciais desse e. Tribunal em reforço argumentativo à sua tese, de que é possível a execução da verba em autos apartados, distribuídos por dependência. Pugnam pela antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão, por entenderem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito na origem em autos apartados. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 34829182). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se presentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de Cumprimento de Sentença distribuído em autos apartados por dependência ao processo principal no 0703313-32.2019.8.07.0020. Ocorre que, na esteira do sincretismo processual, o cumprimento de sentença nada mais é do que uma das fases do processo, portanto não há falar em distribuição de novos autos. Situação distinta é a do cumprimento de sentença eletrônico em relação ao processo principal físico, regulamentado pela Portaria Conjunta no 85/2016 - TJDFT. Neste caso, haverá a distribuição de novos autos, com numeração própria e distribuídos por prevenção. Mas não é essa a hipótese dos autos. Dessa forma, determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos. Nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, o pedido de cumprimento de sentença deverá ser iniciado por simples petição nos mesmos autos de procedimento comum quando este tramitou em meio eletrônico, a qual deverá preencher os requisitos do artigo 524 do CPC, observando-se também o recolhimento de custas processuais, nos termos do artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria. Nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-la, podendo o fazer nos mesmos autos onde atuou, se lhe convier. Confira-se a literal redação dos aludidos dispositivos legais, in verbis: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (Vide ADI 6053) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. (...). Extrai-se, portanto, ser escolha do profissional executar a cobrança da verba nos autos principais, por simples petição, ou em ação autônoma. Não é outro o entendimento pacífico desse e. Tribunal, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DIREITO DO ADVOGADO. AUTONOMIA. CASSAÇÃO. Os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados a quem são devidos, os quais detêm inteiramente o direito de ação, cabendo a eles, e a eles tão somente, optar pelo que lhes for mais conveniente, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal; em autos apartados; ou mesmo não ser executada, se assim pretenderem os causídicos, consoante inteligência dos artigos 23 e 24, §1°, ambos da Lei n° 8.906/94. (Acórdão 1411514, 07009044120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. ARTIGOS 23 E 24, §1o, DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 23 da Lei no 8.906/94, estabelece que "os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor." 2. Do mesmo modo, o artigo 24, §1o, do mesmo estatuto, anuncia que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier." 3. Logo, pelo fato de os honorários advocatícios de sucumbência, incluídos na condenação, pertencerem ao advogado, tendo este o direito autônomo para executar a sentença nesta parte, possui o causídico a faculdade de promovê-la nos mesmos autos da ação ou em autos apartados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408357, 07016648720218079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vislumbra-se, assim, a probabilidade de provimento do presente recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também há demonstração diante da possibilidade de cancelamento da distribuição e paralisação dos atos processuais para a satisfação do crédito dos exequentes. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma autônoma. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora